Tribunal: TJSP
Processo: 1004080-64.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação de indenização por dano moral. Circunstâncias que autorizam a majoração da indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.